Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-07.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000910-07.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (IMPETRANTE), VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN (IMPETRADO), JOVANY PAULA PEDROSO DE CAMPOS - CPF: 046.258.151-93 (LITISCONSORTES), EGUINALDO ERICK SOUZA SIEBRA - CPF: 053.379.741-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1000910-07.2025.8.11.9005

Agravante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Agravado:

Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA MANDAMENTAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, impetrado por Amanda Vasconcelos Dare em face de decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais. A agravante alega nulidade da citação ocorrida no processo originário e requer, liminarmente, a suspensão do levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, especificamente decisão que rejeita exceção de pré-executividade, diante da alegação de nulidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses excepcionais em que configurada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, apenas as sentenças são passíveis de recurso no sistema dos Juizados Especiais, sendo as decisões interlocutórias, em regra, irrecorríveis.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 576.847/BA (Tema 322), consagra a inadmissibilidade de impugnação de decisão interlocutória por via de mandado de segurança, salvo se demonstrada ofensa a direito líquido e certo de forma teratológica, hipótese não configurada pela mera alegação de nulidade de citação.

6.

O agravo interno não impugna os fundamentos jurídicos da decisão monocrática de forma específica, limitando-se a repetir os argumentos iniciais e insistir na excepcionalidade do caso, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a impetração de mandado de segurança como substitutivo de recurso contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita no Juizado Especial Cível, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto.

2.

O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática desafia o disposto no art. 932, III, do CPC, e deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º e 41; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576.847/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 04.11.2009 (Tema 322); TJMT, AI nº 1000598-36.2022.8.11.9005, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 27.07.2022; TJMT, AI nº 1007682-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13.02.2023; TJMT, AI nº 1001373-17.2023.8.11.9005, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1000910-07.2025.8.11.9005

Agravante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Agravado:

Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

RELATÓRIO:

Agravo Interno em Mandado de Segurança de

Amanda Vasconcelos Dare.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Fase: C
umprimento de sentença.

Decisão atacada
(Id. 183867625 – processo n.º 1033932-07.2022.8.11.0002): rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora impetrante.

Mandado de Segurança:
sustenta que a citação realizada no processo originário é nula. Requer, liminarmente, a suspensão do levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo os valores indisponíveis até decisão final e, no mérito, a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais posteriores.

Decisão Monocrática (Id. 290160364):
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e IV do Código Processo Civil e artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.

Agravo Interno
(Id. 292596380): pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reconhecido o cabimento da via mandamental e a concessão de antecipação da tutela de urgência, para determinar a suspensão do levantamento de valores nos autos principais.

Contrarrazões da litisconsorte necessária Jovany Paula Pedroso de Campos
(Id. 298095866): requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1000910-07.2025.8.11.9005

Agravante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Agravado:

Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a parte agravante.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
, diante da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora impetrante.

A impetrante sustenta que a decisão foi proferida de forma ilegal, uma vez que, segundo entende, comprovou a nulidade da citação ocorrida no processo de origem.

A decisão agravada indeferiu a inicial por entender que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso contra decisão interlocutória de Juizado Especial, o que é inadmissível diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que vigora no sistema dos juizados especiais, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (RE 576.847/BA).

Em suas razões recursais, a agravante insiste na tese de nulidade da citação e na excepcionalidade do caso, pugnando pela reforma da decisão.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a irresignação não merece prosperar.

Como é sabido, nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ressalte-se que, na lei n.º 9.099/95, não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.º 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.º 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º, dispõe:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º, dantes transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso
em análise.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.º da Lei n.º 12.153/09.

2. Recurso a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023).”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Como bem fundamentado na decisão agravada, o mandado de segurança foi utilizado de forma inadequada como sucedâneo de recurso contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial Cível.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei n° 9.099/95, consagra o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme disposto no art. 5° da referida lei, que estabelece que "salvo os casos do art. 4°, somente é cabível o recurso inominado".

A agravante tenta conferir contornos excepcionais ao caso, alegando nulidade de citação. Contudo, tal circunstância não afasta o óbice legal objetivo que impede o cabimento da via mandamental.

A jurisprudência admite o mandado de segurança contra atos judiciais apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando o ato seja teratológico ou absolutamente ilegal, requisitos não configurados na espécie.

Assim, constata-se que, de fato, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Confira-se:

”Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023) também prevê:

“Art. 8º Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”.

Por derradeiro, preleciona a Súmula n.º 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Por tais motivos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela agravante, mantendo a decisão monocrática da que
indeferiu a petição inicial
.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025